Tribunal: TJSP
Processo: 1052515-69.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no ombro direito do obreiro -Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo concausal atestados em perícia médica e nos seus esclarecimentos - Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre as parcelas devidas até a sentença,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no ombro direito do obreiro -Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo concausal atestados em perícia médica e nos seus esclarecimentos - Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC-- Precedentes - Juros de mora e correção monetária a serem aplicados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral – Recurso parcialmente provido, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.